Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, na qual restou deferida a tutela de urgência para “determinar que o Distrito Federal proceda à expedição do Diploma de Bacharel em Ciências Policiais acompanhado do competente histórico escolar da autora, com o recolhimento da taxa exigida pela UNB, já que pendente solução sobre esse tema.”O Distrito Federal sustenta que agiu em conformidade com a legislação regente e que “embora o Instituto Superior de Ciências Policiais (ISCP/PMDF) seja uma Instituição de Ensino Superior (IES) devidamente registrada e credenciada junto ao MEC, trata-se, porém, de uma faculdade, e não de uma universidade, fato que impede o ISCP/PMDF de proceder aos registros dos diplomas de conclusão do curso de Ciências Policiais”. É o breve relato. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único do CPC. No caso, não estão presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito invocado. A documentação inserida na origem atesta que a autora concluiu, com êxito, o Curso de Formação Oficiais – CFO/2021, durante o período de 25/02/2019 a 25/11/2021, com carga horária de 4.185 horas. Ademais, o único empecilho à emissão do diploma é o impasse existente entre a PMDF e a UNB, quanto à legalidade da taxa de registro de diplomas pela UnB, consoante a seguinte justificativa da Polícia Militar: "1. Considerando que os concludentes do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) fazem jus ao título de bacharel em Ciências Policiais; 2. Considerando que conforme as normativas vigentes do Ministério da Educação (MEC), é obrigatório que todo diploma de graduação seja formalmente registrado (chancelado) por uma Instituição de Ensino Superior (IES) que possua o status de Universidade; 3. Considerando que o Instituto Superior de Ciências Policiais (ISCP) é uma IES devidamente registrada e credenciada junto ao MEC, responsável por oferecer programas acadêmicos especializados em Ciências Policiais, o que o classifica como uma Faculdade, e não como uma Universidade, conforme os critérios do MEC; 4. Considerando que a Universidade de Brasília exige o pagamento de uma taxa específica para o registro de cada diploma expedido pelo ISCP/PMDF; 5. Informo que a expedição dos diplomas de Bacharel em Ciências Policiais encontra-se temporariamente suspensa. Esta medida deve-se a um processo judicial em curso, movido pela Procuradoria do Distrito Federal, que questiona a legalidade da cobrança da taxa de registro de diplomas pela UnB. A contestação jurídica baseia-se no entendimento de que, sendo a PMDF e a UnB ambas entidades federativas pertencentes à União, não haveria justificativa para tal cobrança.6. Informo ainda que o processo judicial mencionado está em sua fase conclusiva. Desta forma, recomenda-se aguardar a resolução final e as decisões judiciais pertinentes ao caso." Nesse contexto, conforme bem pontuou o juízo de origem,”[...] não é razoável a suspensão da expedição dos diplomas por formação de curso de ciências policiais por haver disputa judicial entre a Procuradoria do DF e a Universidade de Brasília sobre a cobrança de taxa de expedição de diploma. Tal situação jurídica não se revela impeditiva para a obtenção, pela autora, do diploma almejado. Caso tenha que pagar para obtê-lo nesse momento, que assim proceda e, eventualmente, requeira oportunamente o reembolso, uma vez que há notícia de ação judicial tramitando sobre essa questão. [...]”. Destarte, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões.”
3. As contrarrazões não foram apresentadas.
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto o agravante não apresentou elementos concretos para afastar o entendimento adotado.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.